Tribunal: CARF
Processo: 10805.722810/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722810/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.148 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
FORMATUAL - SISTEMA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO DE CSLL. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO NÃO
CONFIRMADAS.
Não comprovada a existência das parcelas de composição do direito creditório
declarado pelo contribuinte, é impossível homologar as compensações
declaradas.
CSLL. LUCRO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. CONVOLAÇÃO EM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALTA DE DESCRIÇÃO DOS MOTIVOS
QUE EXPLICAM A ORIGEM DO CRÉDITO PLEITEADO.
A mingua de explicações minimamente coerentes sobre os motivos que teriam
dado ensejo ao indébito pretendido, torna-se impossível, sequer, examinar o
pedido de compensação, sendo igualmente impossível atestar a liquidez e
certeza do respectivo direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722810/2014-12
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.148 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722810/2014-12

Relatório
Cuida o feito de Declaração/Pedido eletrônico de compensação de crédito oriundo
de saldo negativo de CSLL pretensamente apurado no 1o trimestre de 2013, no valor de R$
10.000,00. Vale destacar que, uma vez que calculara a contribuição segundo o lucro presumido,
o predito saldo negativo seria resultado, exclusivo, de antecipação que a empresa diz ter
suportado - pelo que se vê da DCOMP, teria ocorrido uma retenção no valor de R$ 10.000,00,
promovida por fonte inscrita no CNPJ sob o no 11.369.922/0001-97.
Como se depreende do Despacho Decisório de e-fls. 45/46, o pleito foi indeferido
por dois motivos:
a) a DIPJ juntada a e-fls. 8/31 (ficha 18A) apontou, para o período compreendido
no primeiro trimestre de 2013, saldo de contribuição a pagar (consignando
uma retenção, inclusive, inferior àquela apontada na DCOMP);
b) em consulta aos sistemas informatizados da RFB, não foi localizada qualquer
informação atinente à CSLL pretensamente retida pela fonte descrita na
DCOMP (Global Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda.).
Note-se que no relatório constante do aludido D.D, a D. Autoridade
Administrativa informa que antes de manifestar o seu entendimento acerca do direito creditório,
intimou a recorrente e a Global Distribuidora para comprovarem a retenção descrita na DCOMP
em exame, sem que, contudo, obtivesse qualquer resposta das empresas retro referidas. E,
particularmente quanto a Global, asseverou haver claros indícios de inatividade, já que o seu
quadro societário seria composto, inclusive, por pessoas cujo cadastro na Receita (CPF) se
encontrava cancelado.
A então impugnante opôs a sua manifestação de inconformidade para, de início,
alegar a ocorrência de cerceamento de defesa, já que, sustentou, não teria sido intimada para
corrigir eventuais incongruências divisadas em suas declarações (DCOMP e/ou DIPJ). Passo
seguinte defende a existência de empresa que nada tem a ver com o problema discutido neste
feito. De outro turno, e quanto a Global, limitou-se a afirmar que esta última empresa estava
ativa e que estaria providenciando a retificação de suas DIRFs.
No mais, teceu longas considerações sobre as normas que tratam da
responsabilidade por retenção e discorreu sobre a possibilidade de restituição de tais valores, sem
se reportar, no entanto, ao primeiro óbice levantado pelo D.D., descrito no item “a”, acima.
Após tecer considerações então sobre as regras de compensação, pediu, ao fim, a
procedência de seu pleito.
A DRJ de Curitiba, ao se debruçar sobre o caso, afastou, de plano, a preliminar de
nulidade (por cerceamento de defesa). Quanto ao mérito, afirmou que a empresa não se
contrapôs às objeções opostas pela DRF (particularmente aquela em que se restou assentado que
a empresa apurara, em sua DIPJ, contribuição a pagar e não saldo negativo). Esclareceu, mais,
que a impugnante não trouxe qualquer prova acerca da retenção pretensamente realizada pela
GLOBAL e, ainda, demonstrou, por meio de telas extraídas dos sistemas da RFB, que esta
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.148 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722810/2014-12

última empresa teve declarada a sua inaptidão. Ante tais constatações, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A insurgente foi intimada do resultado do julgamento acima em 16/02/16 (AR de
e-fl. 111), tendo interposto o seu recurso voluntário em 10/03/2016 (e-fl. 131), por meio do qual
reprisa, ipsis litteris, os argumentos já despendidos em sua manifestação de inconformidade.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento.
Por tais razões, dele tomo conhecimento.
I
PRELIMINAR DE NULIDADE POR PRETENSO CERCEAMENTO DE
DEFESA.
A recorrente afirma, aqui, que ao não ser intimada para retificar as suas
declarações (DCOMP e DIPJ), ante a constatação de inconsistência, teria suportado prejuízos
decorrentes de violação à garantia da ampla defesa, premendo, assim, pela anulação do
Despacho Decisório de e-fls. 45/46.
Primeiramente, calha dizer que a empresa tinha ciência de que havia problemas no
seu pedido de compensação, já que foi, expressamente, instada pela Fiscalização à comprovar a
retenção que diz ter suportado (termo de intimação de e-fl. 36, ao que, sequer, se dignou a
responder).
Outrossim, não há, em lei ou regulamento, qualquer disposição que obrigue a
fiscalização a adotar a providência pretendida pela insurgente, de sorte que o pedido proposto
poderia ter sido indeferido, de plano, sem qualquer providência adicional (desde que
devidamente motivado o respectivo ato). Em verdade, no caso dos autos foi, inclusive, adotada
providência, em atendimento aos preceitos do art. 76 da IN 1.300/2012 (vigente à época dos
fatos aqui analisados), para um aprofundamento investigativo, que, diga-se, raramente é
realizado em procedimentos eletrônicos de compensação.
Houve, assim, uma preocupação inegável da Unidade de Origem com apuração
exaustiva dos elementos necessários ao exame do pleito e isto, per se, já espanca qualquer
dúvida sobre a higidez do procedimento em questão.
Por fim, vale lembrar que as informações inseridas tanto na DIPJ como na própria
DCOMP são de responsabilidade e risco dos contribuintes. Nesta esteira, acusar a nulidade do
despacho de decisório ao argumento de que a contribuinte não teria sido informada sobre
inconsistências no preenchimento de declarações de sua própria lavra, representa, não só, um
contrassenso, mas também um acinte ao princípio da boa-fé, exteriorizado a partir do brocardo
“nemo potest venire contra factum proprium”.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.148 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722810/2014-12

Não há, no caso, qualquer mácula à garantia da ampla defesa, devendo ser
afastada a preliminar em testilha.
II
MÉRITO.
Quanto ao mérito, viu de se ver, que a empresa insurgente não atendeu à
intimação que lhe foi encaminhada para apresentar o comprovante de rendimentos que, por sua
vez, poderia demonstrar a retenção descrita na DCOMP.
Noutro giro, a contribuinte também não se opôs a nenhum dos óbices apostos no
feito, nem aqueles apontados pela DRF ou tampouco quanto as constatações trazidas pela DRJ
(que dão conta, inclusive, da inatividade da tomadora de serviços indicada como responsável
pela citada retenção).
Mas, mais grave que isso, a recorrente sequer esclarece os motivos pelos quais
teria direito à repetição daquela importância constante do seu pedido de compensação. I.e., como
relatado acima, a própria DIPJ trazida ao processo dá conta de que, no período de apuração em
questão, a interessada havia apurado um débito de CSLL, no valor de R$ 6.177,14, e não saldo
negativo. A verdade é que a retenção noticiada na DCOMP não foi, nem mesmo, informada na
predita DIPJ, não havendo, sequer, menção à respectiva fonte (como se extrai da Ficha 57, a
única retenção ali descrita se refere à empresa Factual – Sistema de Construção Ltda.). A toda
evidência, diga-se, não há saldo negativo a recuperar.
Poder-se-ia, então considerar, que a pretensão da postulante seria, de fato, a
recuperação de valor indevidamente retido (e aí, se convolaria o pedido em repetição de
indébito). Mas, como já destacado, a recorrente não traça uma única vírgula que pudesse
evidenciar que a citada retenção seria descabida.
Em linhas gerais, não só não foram trazidas provas materiais necessárias para
sequer iniciar o exame do pedido apresentado, como, inadvertidamente, não houve, quiçá, uma
exposição argumentativa que permitisse a este Colegiado compreender a própria natureza do
direito creditório pretendido.
Enfim, quaisquer digressões adicionais, no caso, resultariam em mero obter
dictum porque, ao fim de constas, a recorrente simplesmente não construiu uma causa de pedir
suficientemente clara para viabilizar a apreciação de seu pedido. Mesmo que, como dito, se
pretendesse convolar o pedido em repetição de indébito (crédito oriundo de “pagamento a
maior”), a mingua de explicações minimamente coerentes, semelhante empreitada se encontra
irremediavelmente prejudicada.
Nada a prover, portanto.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.148 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722810/2014-12

III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital